Tribunal: TJES
Processo: 5000175-41.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000175-41.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIONE DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DIONE DA SILVA
contra ato decisório do Juízo da 1ª
Vara Criminal da Comarca de Colatina-ES,
que decretou e manteve a prisão preventiva do Paciente.

Em suas razões, aduz o impetrante que o paciente foi denunciado com os
indivíduos André Roberto Oliveira Paulo e Carlos Eduardo de Souza Pinto, pela
suposta prática do crime de homicídio contra a vítima Geovani Delfino Moreira, e que
foi preso temporariamente por dois períodos de 30 dias, tendo sido a segregação
convertida em preventiva, posteriormente.

Alegou ser
genérica a narrativa dos fatos na peça acusatória e que o Paciente é pessoa
de bons antecedentes, ligado ao trabalho, à família e à religião.
Afirma inexistir prova do dolo específico do Paciente, de que estaria previamente
ajustado com os corréus e que os teria auxiliado na empreitada criminosa, e que, na
verdade, o mesmo estava apenas trabalhando, como motorista de aplicativo.

Liminar indeferida em sede de plantão judiciário.

Informações prestadas.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator para denegar a ordem.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DIONE DA SILVA contra ato decisório do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina-ES, que decretou e manteve a prisão preventiva do Paciente.

Em suas razões, aduz o impetrante que o paciente foi denunciado com os indivíduos André Roberto Oliveira Paulo e Carlos Eduardo de Souza Pinto, pela suposta prática do crime de homicídio contra a vítima Geovani Delfino Moreira, e que foi preso temporariamente por dois períodos de 30 dias, tendo sido a segregação convertida em preventiva, posteriormente.

Alegou ser genérica a narrativa dos fatos na peça acusatória e que o Paciente é pessoa de bons antecedentes, ligado ao trabalho, à família e à religião. Afirma inexistir prova do dolo específico do Paciente, de que estaria previamente ajustado com os corréus e que os teria auxiliado na empreitada criminosa, e que, na verdade, o mesmo estava apenas trabalhando, como motorista de aplicativo.

Do que depreendo dos documentos juntados aos autos, pude identificar - sobretudo com as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau - que a prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta do crime perpetrado, reveladora da periculosidade do paciente.

A despeito da alegação do Impetrante de se tratar de denúncia genérica, os fatos imputados ao Paciente são suficientemente precisos e foram identificados sem dificuldade na petição inicial deste
writ
, e eles apontam para o fato de que na noite do dia 31 de agosto 2021, o corréu André Roberto Oliveira Paulo, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, Geovani Delfino Moreira, causando a sua morte, sendo que o Paciente e o outro denunciado, Carlos Eduardo de Sousa Pinto, teriam auxiliado o primeiro
na imobilização do ofendido e na ocultação do seu corpo
.

Eles teriam aplicado um golpe “mata-leão” na vítima, amarraram seus pés e mãos, além de tampar a sua boca com fita adesiva, e que, posteriormente, colocaram-na no porta-malas do carro do Paciente, levando-a à beira do Rio Doce, para matá-la a tiros e jogar o seu corpo no rio. Considerando presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria,
além do fato de o paciente ter apresentado mais uma versão dos fatos
, foi que o Juízo de primeiro grau manteve a sua prisão preventiva.

Assim, diante da gravidade concreta do crime (homicídio qualificado) e da necessidade de maior apuração dos fatos, a prisão preventiva foi decretada e mantida, seguindo a jurisprudência desta Corte:

HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA TRÁFICO DE DROGAS - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - PEDIDO DE REVOGAÇÃO NECESSIDADE DA MEDIDA - DENEGADA A ORDEM. 1) A decisão que converteu que decretou a prisão preventiva do ora paciente encontra-se devidamente fundamentada, eis que seu teor ressalta a necessidade da medida extrema pela gravidade do delito imputado ao paciente, além das circunstancias do crime pelo qual foi denunciado. 2) Outrossim, cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, não obsta a prisão processual ou vincula a concessão de liberdade provisória, uma vez que, como argumentado anteriormente, estão presentes no caso concreto outras circunstâncias autorizadoras da referida custódia. 3) Reforça o magistrado que não há nos autos elementos a demonstrar que o flagrado possua domicílio certo ou que exerça ocupação lícita, o que justifica a decretação da prisão cautelar, com o fim de garantir a futura aplicação da lei penal.Nesse diapasão, resgatadas as circunstâncias do caso e havendo indícios da idoneidade da fundamentação despendida pela autoridade ora impetrada, não constato nos autos, por outro lado, ao menos por ora, qualquer documento ou argumento apto a desconstituir o entendimento do magistrado de primeira instância acerca da necessidade e adequação da prisão preventiva. 4) ORDEM DENEGADA

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210048029, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Neste mesmo julgamento ficou afastada a possibilidade de as condições pessoais favoráveis serem suficientes a evitar a prisão preventiva quando presentes as demais circunstâncias autorizadoras do art. 312 do CPP.

Sobre as alegações do Impetrante de que o paciente era apenas motorista de
aplicativo que estava trabalhando no dia dos fato e que não teria sido evidenciado
o seu dolo específico, estas não estão demonstradas suficientemente - ao menos neste momento processual.
Sendo o Habeas Corpus ação de rito célere e cognição sumária, que
não comporta aprofundado exame do acervo probatório e atividade cognitiva aprofundada
, não há como promover dilação probatória e cognitiva nesse momento processual
:

O habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese negativa de autoria por
exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ,
ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. [...]
(STJ; RHC 88.467;
Proc. 2017/0210929-0; SP; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza de
Assis Moura; Julg. 19/06/2018; DJE 29/06/2018; Pág. 2206) – nosso grifo

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE EM CONCRETO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA DINÂMICA DO CRIME. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que converteu que decretou a prisão preventiva do ora paciente encontra-se devidamente fundamentada, eis que seu teor ressalta a necessidade da medida extrema pela gravidade do delito imputado ao paciente, além das circunstancias do crime pelo qual foi denunciado. Precedentes TJES

2. A existência de eventuais condições pessoais favoráveis, não obsta a prisão processual ou vincula a concessão de liberdade provisória, uma vez que estão presentes no caso concreto outras circunstâncias autorizadoras da referida custódia. Precedentes TJES

3. O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese negativa de autoria por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes STJ

4. Ordem denegada

DECISÃO
à unanimidade, denegar a ordem.